Tribunal: STF
Processo: HC 187547
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DANO AMBIENTAL EM UNIDADE ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci, em benefício de Rafael Amaro de Lima, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 588.674/SP.
O caso
    2. O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática de associação criminosa e dano ambiental em unidade estadual de conservação (parágrafo único do art. 288 do Código Penal e art. 40 da Lei n. 9.605/1998).
    Tem-se na denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que, entre os meses de abril e maio de 2020, RAFAEL AMARO DE LIMA, vulgo “Goiás” e outros três indivíduos identificados até o momento apenas pelas alcunhas de “Paraná”, “Mato Grosso” e “Bahia”, associaram-se, com presença de arma de fogo, para o fim específico de cometerem crimes ambientais.
    Consta também que, no dia 01 de maio de 2020, na Estrada Saibadela, município de Sete Barras e comarca de Registro, RAFAEL AMARO DE LIMA, qualificado, associado e agindo em concurso de pessoas com “Paraná”, “Mato Grosso” e “Bahia”causou dano ao Parque Estadual Intervales.
    Segundo se apurou, em meados do mês de abril o denunciado, oriundo de Tatuí/SP, ajustou com indivíduos identificados até o momento apenas pelas alcunhas de “Paraná”, “Mato Grosso” e “Bahia” que viriam até o município de Sete Barras para realizarem, sem qualquer autorização, a garimpagem de ouro no Parque Estadual Intervales, utilizando-se, como proteção, de arma de fogo. 
    Realizavam a mineração ilegal há pelo menos uma semana, causando, assim, dano à unidade de conservação, quando, na data indicada, foram surpreendidos por policiais e por agentes do parque, oportunidade em que o denunciado foi detido, tendo os demais conseguido fugir após troca de tiros que resultou na morte de um dos agentes do parque. 
    Ante o exposto, denuncio RAFAEL AMARO DE LIMA como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e no artigo 40 da Lei nº 9.605/98, e aguardo que, após o recebimento desta, seja citado e processado nos termos do art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, interrogando-os ao final, prosseguindo-se até ulterior sentença condenatória”. 
    3. Contra a decisão pela qual se recebeu a inicial acusatória, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando falta de justa causa e atipicidade por conta de irregularidades na produção das provas e ausência de materialidade, além da competência à Justiça Federal, pois a conduta atribuída ao paciente estaria descrita em lei especial. Requereu, ainda, o trancamento da ação penal com relação ao crime de associação criminosa. 
    4. Contra o indeferimento da medida liminar no tribunal de origem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 588.674/SP, indeferido pelo Ministro Relator, Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:
    “A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (…)
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. 
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos suscitados nas impetrações anteriores, em especial a nulidade do recebimento da denúncia, pois:
    a) ”o paciente foi denunciado por crime que deixa vestígios, no entanto, não foi realizado exame de corpo de delito. Logo, é nula a decisão judicial que recebeu a denúncia, por força do art. 158 do CPP c.c. o art. 564, inciso III, alínea “b”, do CPP”; 
    b) “a denúncia acusa o paciente por extração de minério. Logo, a competência para processar o caso é da justiça federal”;
    c) “Ausência de Justa Causa com relação à acusação de associação criminosa. Para tanto, consignamos que NÃO houve qualquer informação de estabilidade de nosso cliente com os demais indivíduos(...)”. 
    Afirma carente de motivação o recebimento da inicial, que seria “temerária frente às teses defensivas apresentadas, inclusive a referida decisão é completamente omissa e não motivada sobre questões ventiladas e fundamentadas juridicamente”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “A) Determinar a NULIDADE da decisão que recebeu a denúncia, ante a ausência de motivação, no que tange a acusação do art. 40 da Lei 9.605/98; B) Trancamento da ação no que tange a acusação do art. 40 da Lei 9.605/98 por ausência de exame de corpo de delito, aplicando-se o art. 158, c.c. art. 564, III, “b”, ambos do CPP; C) Trancamento da ação no que tange a acusação pelo delito de associação criminosa por completa ausência de indício sobre estabilidade para justificar a manutenção do recebimento da ação penal; D) Nulidade de todos os atos praticado reconhecendo a competência da justiça federal no caso de extração de ouro, cuja imputação é essa segundo a denúncia; observar precedentes do STJ; revogação por consequência da prisão preventiva e encaminhamento dos autos a justiça federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 588.674/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (Habeas Corpus n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a magistrada processante recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado para oferecer resposta à acusação nos termos seguintes:
    “Recebo a denúncia oferecida em face de RAFAEL AMARO DE LIMA, como incurso no Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e no artigo 40 da Lei n. 9.605/98, pois amparada em subsídios angariados no curso de regular investigação criminal levada a efeito, os quais fornecem indícios da autoria e elementos indicativos da materialidade do ilícito penal. 
    Saliento que não é o caso de se rejeitar a denúncia liminarmente, pois não se mostra manifestamente inepta, estando presentes os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, existindo justa causa para o prosseguimento desta, ademais (artigo 395 do CPP, contrario sensu). 
    Cite-se o de denunciado para que responda à acusação, por escrito, em dez dias (art. 396 do CPP) (…)
    Recebida a resposta do acusado, este poderá ser sumariamente absolvido, acaso configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP. Não sendo o caso de se absolver o denunciado sumariamente, designar-se-á audiência única de instrução, interrogatório, debates e julgamento, para a qual será ordenada a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se o caso, do querelante e do assistente (artigo 399 do CPP). Se o acusado estiver preso, será requisitada sua apresentação”. 
    Quanto às preliminares suscitadas na defesa prévia, assim decidiu a mesma juíza:
    “As preliminares arguidas pela defesa não comportam acolhimento. 
    Alegou em preliminar a rejeição da denúncia, com relação ao delito de danos ao meio ambiente, ausência de justa causa, e exceção de competência. 
    Com efeito, segundo a denúncia RAFAEL, nos meses de abril e maio se associou com mais três pessoas ainda não identificadas, com emprego de arma de fogo, para o fim especifico de cometer crimes ambientais, de mineração ilegal, causando danos ao Parque Estadual Intervales, no bairro Saibadela, em Sete Barras, Comarca de Registro/SP, e no dia 01/05/2020, foram surpreendidos por policiais ambientais e agentes do parque, oportunidade em que RAFAEL foi detido, e os demais fugiram, após troca de tiros que resultou na morte de um agente. 
    Portanto, o pedido de rejeição da denúncia, confunde-se com o mérito da ação, e assim será analisado após a produção das provas em audiência, quando da prolação da decisão. 
    Com relação a competência da Justiça Federal, conforme já exposto na decisão de fls. 88/89, embora o objetivo do grupo fosse a extração de ouro, é certo que nenhum mineral foi apreendido. Aliás, nem o próprio investigado mencionou ter obtido sucesso em seu intento. Houve cogitação e atos preparatórios de crime de extração mineral, mas não se tem notícia de atos concretos de execução do delito. 
    Os danos ambientais foram praticados dentro do Parque Intervales, que é Unidade da Conservação Estadual. 
    Assim, a competência da presente demanda é da Justiça Estadual. 
    No que tange a reiteração do pedido de liberdade provisória, o mesmo não comporta acolhimento. Não houve alteração da decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado. RAFAEL estava junto com os outros três indivíduos, como afirmado pelos policiais, sendo que o grupo estava armado, tanto que disparos foram por eles efetuados. Trata-se de delito grave, RAFAEL integra associação criminosa armada. Como já decidido às fls. 68/69, aquele que sai de sua residência armado sem ser policial ou profissional incumbido de aplicação da lei tem sempre o propósito de utilizar a arma para ceifar a vida alheia, sendo nítido que tais pessoas representam sério risco à sociedade”. 
    No tribunal de origem, o relator, após apontar as providências adotadas para dar celeridade ao julgamento da impetração, indeferiu a medida liminar requerida nos seguintes termos:
    “(...) No tocante à revogação da medida constritiva, não vislumbro novo motivo sólido para tanto, deixando para o julgamento daquele writ a solução que os integrantes da Mesa Julgadora darão ao caso. 
    Por outro lado, as demais questões trazidas na impetração não podem ser examinadas neste momento de cognição sumária, exigem análise de documentos e provas, tarefa reservada ao julgamento do mérito do presente mandamus. 
    Destarte, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido neste momento de juízo provisório, indefiro o pedido liminar. 
    Remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, dispensadas a requisição de informações ao juízo impetrado”. 
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual indeferida a medida liminar, mantida a decisão na qual recebida a denúncia e reconhecida, momentaneamente, a competência da Justiça estadual para julgar ação penal objeto desta impetração.
    O relator da impetração do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento, dispensou as informações de praxe e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    Para rever essa conclusão seria imprescindível antecipar-se a essas providências e reexaminar as circunstâncias factuais da exploração que estavam sendo efetuadas e os danos ambientais causados sem a posse de todos os elementos necessários à perfeita compreensão da controvérsia, o que não é admissível em habeas corpus.
    14. Registre-se que na denúncia se descreveram os fatos com todas as circunstâncias que justificaram o enquadramento da conduta nos crimes imputados (parágrafo único do art. 288 do Código Penal e art. 40 da Lei n. 9.605/1998), permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa. A magistrada processante afirmou que as questões preliminares se confundiam com o mérito da ação penal, em especial na denúncia não se descrever delito de extração ilegal de recursos minerais (art. 55 da Lei n. 9.605/1998 ou art. 21 da Lei n. 7.805/1989), mas de dano ambiental em unidade de conservação estadual, pois, apesar da menção a suposta intenção de garimpagem de ouro, não teria havido apreensão de mineral. 
    Essas e as demais questões suscitadas nesta impetração pendem de análise pelo tribunal de origem, não sendo juridicamente possível a antecipação de pronunciamento por este Supremo Tribunal, com supressão de instância.
    15. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem requerida nesta oportunidade, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo tribunal de origem, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora